Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-59.2021.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003239-59.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MAX DA SILVA LAMEIRA - CPF: 039.629.371-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIOS FRUSTRADA POR MOTIVO “NÃO PROCURADO” – CREDOR QUE PROMOVE NOTIFICAÇÃO POR OFICIAL REGISTRADOR QUE CERTIFICA A AUSÊNCIA DO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO

– MORA NÃO CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência atual do STJ, no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Neste caso, todavia, a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado" e, depois, o Recorrido estava ausente no endereço, de modo que não foi recebida por qualquer pessoa; logo, é impositiva a manutenção da sentença que extinguiu a Ação sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Max da Silva Lameira
.

O Julgador
a quo
indeferiu a petição inicial e, de conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante aduz que a mora foi devidamente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço fornecido pelo Recorrido no contrato, porém o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação: “Não Procurado”.

Aduz que também enviou correspondência para outro endereço que, segundo alega, encontrou depois de diligências administrativas; todavia, a missiva retornou com a informação “Desconhecido”.

Assevera que para a prova da mora basta o envio ao endereço fornecido quando da formalização do contrato e, se o Apelado informou endereço incorreto, agiu de má-fé, de modo que assumiu o risco de não ser formalmente constituído em mora.

Alega que o entendimento do STJ é de que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada no endereço do contrato.

Insiste que todos os elementos caracterizadores da mora foram devidamente atendidos, eis que há o inadimplemento do Apelado e a mora foi caracterizada por sua própria culpa, vez que, por motivos desconhecidos, não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do Contrato.

Por fim, aduz que a extinção do processo afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reconhecido que o Apelado foi constituído em mora, de conseguinte, deferido o pedido liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularidade processual.

Conforme se extrai do Id. 123516996, em 12/04/2022, determinei o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento definitivo do Tema 1.132, uma vez que o STJ determinou suspensão de todos os feitos e recursos pendentes até que os Ministros definissem se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

Em 11/05/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, revogou a ordem de suspensão/sobrestamento; contudo, por equívoco este Recurso permaneceu sobrestado até 18/07/2023, quando foram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

O Banco Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e, em liminar, requereu a busca e apreensão do veículo ofertado em alienação fiduciária pelo Recorrido.

Para comprovar a mora do Apelado, com a exordial, juntou a Notificação Extrajudicial de Id. 119292482, que foi envida para o endereço fornecido pelo Apelado quando formalizou o contrato; mas que não foi recebida por qualquer pessoa, pois a missiva retornou com a informação “Não Procurado”.

Com a petição inicial, o Apelante também carreou a Notificação Extrajudicial enviada para endereço que, segundo aduziu, após buscas administrativas, concluiu que poderia ser do Recorrido; todavia, a correspondência retornou com a informação “Desconhecido” (Id. 119292483).

Ao constatar que os Avisos de Recebimento retornaram com a menção “não procurado” e “desconhecido” e, por firmar entendimento de que é obrigação do Banco diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do devedor, determinou a intimação da instituição financeira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial e comprovasse a mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 119292492).

Em 05/07/2021, o Banco Apelante requereu a dilação do prazo pelo período de 30 (trinta) dias.

Em 08/09/2021, o Julgador singular deferiu o pedido e, em 22/10/2021, a instituição financeira Recorrente pediu a dilação por mais 30 (trinta) dias.

Somente em 07/01/2022, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. peticionou e, com a peça processual trouxe aos autos Notificação Extrajudicial registrada no Cartório de Títulos e Documentos e a Certidão Negativa subscrita pelo Registrador Eutálio Bicudo Netto, no sentido de que compareceu, por 03 (três) vezes no endereço fornecido no contrato; contudo, o Apelado não foi encontrado no endereço mencionado.

Sobreveio a sentença recorrida, em que o Julgador indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. alega que o entendimento do STJ é de que para a constituição em mora basta que a notificação seja enviada no endereço do contrato.

Razão não lhe assiste, pois a jurisprudência do STJ é uníssona, no sentido de que:

É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor
desde que entregue no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ).
(AgInt no AREsp n. 2.241.690/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de
19/6/2023
). (sem grifos no original)

Ou ainda:

Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva
,
exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
(AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de
30/3/2023
). (sem grifos no original)

Oportuno transcrever, ainda, precedente da lavra do Ministro Raul Araújo:

No contrato de alienação fiduciária,
para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente, pelo devedor
.
(AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (sem grifos no orinal)

O Apelante ainda alega que, se o Apelado informou endereço incorreto, agiu de má-fé, de modo que assumiu o risco de não ser formalmente constituído em mora.

De igual sorte, a tese recursal vai de encontro ao entendimento do STJ, conforme se observa do seguinte julgado:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é
insuficiente
para a constituição em mora a notificação extrajudicial que
não foi efetivamente entregue
no endereço do devedor,
não sendo possível a presunção de má-fé
.
(AgInt no AREsp n. 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de
19/5/2023
). (sem grifos no original)

E mais: segundo a Corte Superior:

Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva
, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
(AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de
30/3/2023
). (sem grifos no original)

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

É
insuficiente
, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a
comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor
. (AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de
29/3/2023
). (sem grifos no original)

Logo, inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ,
é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda
, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora.

Nessa esteira, inobstante à reiteração do Apelante de que atendeu todos os elementos caracterizadores da mora, eis que há o inadimplemento do Apelado e a mora foi caracterizada por sua própria culpa porque não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do contrato, essa tese não comporta acolhida, pois também vai de encontro ao posicionamento do STJ.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -,
mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (sem grifos no original)

Por fim,
é pertinente ressaltar que o caso não versa sobre aqueles em que o devedor não atualiza seu cadastro
e o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, naquelas hipóteses, sim, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Com essas considerações, tendo em vista que no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor e que, neste caso, a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado" e, depois, o Recorrido estava ausente no endereço, de modo que não foi recebida por qualquer pessoa, é impositiva a manutenção da sentença que extinguiu a Ação sem resolução do mérito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

Diante do exposto,
desprovejo o Recurso de Apelação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC), porque o Banco Recorrente não foi compelido ao pagamento dessa verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023